Tribunal: TJSP
Processo: 1002908-27.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. RESCISÃO. AUTOR QUE PROPÔS A DEMANDA ALEGANDO HAVER ADQUIRIDO UM LOTE DA REQUERIDA, COM PREVISÃO DE TÉRMINO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2016. AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA, CONTUDO, HAVERIAM SIDO FINALIZADAS APENAS EM NOVEMBRO DE 2017. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE, AO TEMPO DA PROPOSITURA DA DEMANDA, A RÉ JÁ HAVIA PURGADO A SUA MORA. AÇÃO PROPOSTA

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. RESCISÃO. AUTOR QUE PROPÔS A DEMANDA ALEGANDO HAVER ADQUIRIDO UM LOTE DA REQUERIDA, COM PREVISÃO DE TÉRMINO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2016. AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA, CONTUDO, HAVERIAM SIDO FINALIZADAS APENAS EM NOVEMBRO DE 2017. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE, AO TEMPO DA PROPOSITURA DA DEMANDA, A RÉ JÁ HAVIA PURGADO A SUA MORA. AÇÃO PROPOSTA EM FEVEREIRO DE 2020, MAIS DE DOIS ANOS APÓS A CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL, PORTANTO, QUE NÃO PODERIA SER ANALISADO SOB A PERSPECTIVA DO INADIMPLEMENTO DA RÉ, SENÃO DA DESISTÊNCIA DO PRÓPRIO COMPRADOR. CASO, CONTUDO, EM QUE O CONTRATO ERA GARANTIDO POR PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO QUE OBEDECE À DISCIPLINA PRÓPRIA. DISCIPLINA GERAL DO CÓDIGO CIVIL QUE CEDE ANTE AO PROCEDIMENTO ESPECIAL ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.514/1997. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DA RÉ PROVIDO. AUTOR QUE PLEITEOU DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO POR ELE APRESENTADO, ORA HOMOLOGADO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.